Tribunal: TJMT
Processo: 1014443-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014443-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[YURI PERIM ALVES PINHEIRO - CPF: 122.280.207-45 (ADVOGADO), ERVAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 18.041.543/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA - CPF: 107.847.397-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO PEDRO TEIXEIRA PIROLA - CPF: 157.636.247-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

2. A parte agravante sustenta a natureza confiscatória da multa aplicada, fixada em 176,47% do valor do tributo, e pleiteia a suspensão de sua exigibilidade com fundamento na violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é cabível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário cuja multa aplicada supera substancialmente o valor do tributo original, diante de possível violação ao princípio do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da alegação de desproporcionalidade da multa foi demonstrada por meio de documentação que revela penalidade superior ao débito tributário originário.

5. A aplicação de multa tributária em percentual significativamente elevado pode configurar sanção desproporcional e, em tese, afronta ao princípio do não confisco, devendo sua legalidade ser examinada no curso da ação principal.

6. A condição da agravante como microempresa sob o regime do Simples Nacional impõe maior cautela na imposição de penalidades fiscais, dada a potencial inviabilidade de suas atividades econômicas.

7. Diante da verossimilhança do direito alegado e do risco de dano irreparável, impõe-se o provimento do recurso para suspender a exigibilidade da multa até julgamento definitivo da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A fixação de multa tributária em percentual superior a 100% do valor do tributo pode, em sede de cognição sumária, autorizar a suspensão de sua exigibilidade, diante da plausibilidade de afronta ao princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV;

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, APC nº 1001491-79.2023.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de a
gravo de instrumento interposto por
ERVAS RIO VERDE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais de Cuiabá (MT) que, nos autos de ação anulatória n. 1004195-54.2025.8.11.0001 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a multa aplicada, no percentual de 176,47%, tem natureza confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar ou diminuir a multa cominatória.

Pedido de antecipação da tutela recursal parcialmente deferido (Id.
285010370
)
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso
(Id. 294888356)
.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer, porquanto inexistente interesse público ou coletivo na lide (Id.
296236398
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
ERVAS RIO VERDE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais de Cuiabá (MT) que, nos autos de ação anulatória n. 1004195-54.2025.8.11.0001 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

Na origem, o autor relata que em remessa de produtos ao Estado de Mato Grosso, foi autuada por meio de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) pela Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, sob a alegação de “
Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
”.
Em razão disso, foi multado.

Por oportuno, ressalta-se que não houve insurgência, na presente via recursal, quanto à exigência do imposto em si, limitando-se a irresignação da agravante à penalidade aplicada. A causa de pedir do agravo restringe-se, portanto, à discussão acerca da legalidade e da proporcionalidade da multa imposta, não se questionando, neste momento, a constituição do crédito tributário principal.

A controvérsia em apreço versa
–
unicamente
–

sobre a validade da multa fixada no percentual de 176,47% do valor do tributo, o que, segundo a agravante, configura violação ao princípio do não confisco.

De início, consigno que, em sede de cognição sumária, deve-se verificar a existência de elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em tela, a agravante demonstrou, por meio de documentação acostada, a existência de penalidade em valor manifestamente superior ao débito tributário originário, conforme registrado no documento
de Id. 284799882
.

Tal circunstância, ainda que não implique reconhecimento de nulidade do título exequendo em sede de tutela, autoriza a análise quanto à proporcionalidade da penalidade imposta.

Além disso, a condição da agravante como microempresa submetida ao regime simplificado do Simples Nacional, impõe especial cautela na avaliação da carga tributária a ela imposta.

A exigibilidade de valor excessivamente oneroso pode, de fato, inviabilizar suas atividades, razão pela qual se revela adequado o exame da legalidade da multa no curso do processo principal, afastando, por ora, sua exigibilidade.

A respeito, o entendimento das
c.c
. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e.
Tribunal
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA A DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE. AFASTADO O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO, CONFORME ART. 5.º, §4.º, DA LEI N.º 7.098/98. INAPLICABILIDADE DO ART. 35-C, DA LEI N.º 7.098/98.
LIMITAÇÃO DA MULTA. 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO
. PRECEDENTE DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

“2.
A multa tributária decorrente de infração deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso IV; CTN,
arts
. 113, § 2.º e 112; Lei Estadual/MT n.º 7.098/1998,
arts
. 35-B, 35-C, 47-E, inciso III, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014”.

(TJMT – 2ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC nº 1001491-79.2023.8.11.0020 –
rel
. Desª. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 27/06/2025 –
DJe
27/06/2025)

Embora a configuração do efeito confiscatório demande análise mais aprofundada e específica do caso concreto, o percentual aplicado –
176,47%
– revela-se, ao menos nesta fase preliminar, expressivamente elevado, o que pode indicar, em tese, excesso sancionatório.

Nesse contexto, não se trata de afirmar, de plano, a inconstitucionalidade ou ilegalidade da sanção, mas sim de reconhecer a plausibilidade do direito invocado, diante da aparência de desproporcionalidade e da possível violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Assim, presentes os requisitos legais, concluo pela existência de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano decorrente da manutenção da exigibilidade da penalidade em valor, em tese, desproporcional ao tributo supostamente devido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento, tão somente para
suspender a exigibilidade das multas aplicadas no crédito tributário objeto da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025